Tribunal: STF
Processo: ARE 1368947
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Ação rescisória. Pedido de rescisão de sentença proferida em ação de cobrança. Art. 966, IV, V e VIII, do CPC. Servidor Público concursado. Incorporação do símbolo SM na via administrativa. Inexistência de decisão extra petita. Evidente erro material no rol de pedidos. Réu que se defendeu dos fundamentos do pedido. Hipótese dos autos que não se confunde com o que foi decidido na Representação de Inconstitucionalidade. Ação rescisória julgada improcedente.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, caput, X, XIII e XIV; e 39, §§ 1º, I, §§ 4º e 9º, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido cito as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. Gratificação. Incorporação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.249.522-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VERBAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.304.140-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, é necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator